Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-40.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERDA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência do crime que é imputado ao réu, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo
2. Ausente prova inequívoca da materialidade e da autoria, deve ser absolvido o acusado.
3. Recurso conhecido provido para absolver o apelante da imputação da prática do crime previsto no artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.